Tribunal: TJES
Processo: 0002255-98.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002255-98.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002255-98.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: NATALIA RODRIGUES MARTINS ELER - ES25878-A
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de
recurso de apelação cível interposta contra a sentença de fls. 88/90, proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória que pretendia desconstituir a multa administrativa imputada à ora recorrente pelo PROCON municipal.

Nas razões recursais sustenta a apelante basicamente que:
i)
o município, por meio de seus fiscais, deram interpretação indevida aos fatos constatados, erraram na aplicação da lei, na tipificação legal, padecendo de nulidade a penalidade imposta;
ii)
o Banco em momento algum se negou a fornecer as senhas autenticadas;
iii)
cumprindo a legislação pertinente, possui sistema de autenticação de senhas, contudo, não pode obrigar o cliente a receber a autenticação da senha ao final do atendimento;
iv)
viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a multa fixada.

Pois bem. Da análise das razões recursais, das provas constantes dos autos e dos fundamentos da sentença recorrida, vislumbro merecer parcial provimento o recurso.

Em linha de princípio, esclareça-se que o Município, por meio do Procon, detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõe o artigo 55, §§1º e 3º, e artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 9º do Decreto nº 2.181/1997, que disciplina a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido (REsp 1523117/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No caso, v
ê-se que a multa administrativa imposta pelo Procon Municipal decorre de infração consumerista
que teria sido
praticada pela apelante, apurada em fiscalização realizada n
a agência bancária da instituição financeira, sobrevindo o
processo administrativo
com adequada apresentação de impugnação e interposição de recurso administrativo.

De análise das decisões que fixaram a penalidade e que rechaçaram as teses trazidas na impugnação e no recurso administrativo, verifico que foram devidamente fundamentadas e consideraram a constatação dos fiscais “in loco” de que a Recorrente apesar de possuir sistema de registro e autenticação dos atendimentos, não oferecia aos consumidores as senhas autenticadas.

Reforço que a norma não exige apenas que se tenha o sistema de registro e autenticação, entregando a senha somente quando solicitado pelo consumidor. Exige sim que o funcionário do banco efetivamente ofereça ao consumidor a senha autenticada, independentemente de sua solicitação, o que, não caso concreto, não restou atendido.

Pela conduta,
tem-se por
violado o
art
igo 2º, IV, da Lei Municipal 6.601/12, com redação dada pela Lei Municipal nº 7.291/2015, que dispõe:

Art. 2º Todas as Instituições bancárias e cooperativas de crédito para melhor atender seus usuários são obrigadas:

[...]

IV – Dispor de sistema de expedição e autenticação de senhas, de modo a possibilitar o controle de tempo de espera para os respectivos atendimentos do setor de caixa na forma da Lei assim dispondo:

a) Fornecimento obrigatório de senha de atendimento, contendo número, data e hora;

b) Autenticação da respectiva senha contendo o horário do início do atendimento.

c) Entrega ao consumidor, independente da solicitação deste, da senha autenticada, nos moldes da alínea anterior.

A
plicou então
a Municipalidade
a sanção pecuniária de
R$ 18.050,00 (dezoito mil
e cinquenta
reais)
, prevista no art. 4º, VII, da mesma lei
, por tratar de infração considerada gravíssima, apenada com multa de 1.000 (mil) UFCI.

Assim, verifico que a decisão administrativa está devidamente fundamentada e amparada no Decreto nº 2.181/97, assim como os critérios para dosimetria da multa respaldados no CDC e n
a legislação local
.

Entretanto, o valor da sanção arbitrada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade
. Explico
.

Vê-se que a legislação local estabelece caráter gravíssimo à postura de “
deixar de dispor de sistema de expedição e autenticação de senhas
”. Porém, dá o mesmo caráter gravíssimo à conduta de “
deixar de autenticar e entregar ao consumidor, independentemente de solicitação deste, a senha”
.

Entendo que não se pode punir as hipóteses da mesma forma. O fato de a instituição sequer dispor de sistema de senhas e autenticação revela-se muito mais grave do que dispor do sistema e fornecer as senhas autenticadas quando solicitado pelo consumidor, deixando apenas de as oferecer espontaneamente.

Portanto, ainda que haja infração à legislação por não oferecer ao consumidor, independentemente de solicitação, a senha, o valor fixado merece minoração.

Este e. TJES julgou em casos semelhantes entendeu pelo possibilidade de modificação da multa quando atentatória à razoabilidade e proporcionalidade:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A fiscalização das concessionárias de serviço público pelas agências reguladoras não exclui e nem se confunde com a atuação do PROCON. 3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 24.331,66 (vinte quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida em uma fatura no valor de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais). [...] (TJES, Apelação, 024110295367, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Julgamento: 03/05/2016, Publicação: 06/05/2016)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO. CONDUTA TÍPICA IDENTIFICADA. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA E FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO MULTA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Na forma do art.6º, III, da Lei 8.078/90, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. II I rrefutável, na espécie, a desídia por parte da Apelada em solucionar a questão posta pelo consumidor, não agindo com transparência, boa-fé e violando o dever de informação, não indicando com precisão o que seria o procedimento de agrupamento das caixas, de tal modo a criar manifesta dubiedade quanto as condutas que poderiam ser efetuados pela consumidora para solucionar o problema na unidade consumidora de energia elétrica. [...]. V Multa no montante de R$ 8.110,55 (oito mil cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos) guarda a devida correlação com as condutas praticadas pelo apelado e a submissão aos artigos legais, bem como com a análise de todos os parâmetros previstos no artigo 57, do CDC, não havendo que se falar em desproporcionalidade. (TJES, Apelação, 024120168406, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Julgamento: 04/06/2018, Diário: 20/06/2018).

Vale ressaltar, por oportuno, que embora a sanção aplicada
in casu
não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado ultrapassa a razoabilidade frente aos fatos ocorridos e ofensas perpetradas pela empresa, não podendo servir de fonte de enriquecimento ilícito.

Desta feita, diante da exorbitância da sanção aplicada pelo PROCON municipal, arbitrada em
R$ 18.050,00 (dezoito mil e cinquenta reais)
, reputo que a quantia de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) se revela mais razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial.

Referido valor deve sofrer, a partir da fixação, incidência da taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária, conforme estabelece o art. 3º, da EC no 113/2021.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido autoral e reduzir a multa fixada pelo PROCON municipal para R$ 10.000,00 (
dez
mil reais).

Diante do acolhimento de um dos pontos da pretensão, os ônus sucumbenciais merecem redimensionamento. Assim, as custas devem recair a ambas as partes, pro rata, ressalvada a isenção do Município, a teor da tese firmada no julgamento do Recurso Repetitivo no 1.107.543/SP (Tema no 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo lhe recair, entretanto, a obrigação de ressarcir metade das custas adiantadas pela parte contrária.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes, que para a Requerente corresponde à diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante aqui reduzido, enquanto para o Município o valor final da multa estabelecida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
NÃO
OBSERVADAS. SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O Procon Municipal detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 9º do Decreto nº 2.181/1997.
2.

As decisões que fixaram a penalidade e que rechaçaram as teses trazidas na impugnação e no recurso administrativo foram devidamente fundamentadas e consideraram a constatação dos fiscais “in loco” de que a Recorrente apesar de possuir sistema de registro e autenticação dos atendimentos, não oferecia aos consumidores as senhas autenticadas.

3.

Entretanto, o valor da sanção arbitrada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
Embora a sanção aplicada in casu não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado ultrapassa a razoabilidade frente aos fatos narrados e ofensas perpetradas pela empresa, não podendo servir de fonte de enriquecimento ilícito.
5.

Desta feita, diante da exorbitância da sanção aplicada pelo PROCON municipal, arbitrada em R$ 18.050,00 (dezoito mil e cinquenta reais), reputo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela mais razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial.

6.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.